Tribunal: TCU
Processo: 012.332/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentaria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília contra o Acórdão 5981/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Eduardo José Viola, negando-lhe registro, em virtude da percepção de parcela da URP de fevereiro de 1989, que já deveria ter sido absorvida por reajustes pretéritos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente.